Tribunal: CARF
Processo: 12269.001457/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001457/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CHANCE MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 72 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 60 e ss) que manteve
parcialmente a autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo 5o da Lei
8.212/91, acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da apresentação pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001457/2008-35
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL
68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
DO LANÇAMENTO
Este lançamento fiscal foi identificado nos sistemas informatizados da Seguridade
Social pelo Debcad n° 37.076.503-6, e para fins de controle na Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o
processo n° 12269110145 7/2008-35.
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo 5o da
Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c 0 art. 225, inciso IV, § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da
apresentação pela empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
Consoante descreve o Relatório Fiscal da Infração, fl. 15, o Auto de Infração foi lavrado
por não ter a empresa incluído em GFIP, a integralidade dos valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais, verificado pela comparação entre as bases da
folha de pagamento e as declaradas em GFIP.
O presente lançamento engloba o período de:
CNPJ 00.803.401/0001-80 (01/2001 a 12/2005 -inclusive 13° salário);
CNPJ 00.803.401/0003-41 (06/2001 a 12/2005 -inclusive 13° salário);
CNPJ 00.803.401/0004-22 (01/2001 a 12/2005 ~ inclusive 13° salario);
CNPJ 00.803.401/0005-03 (06/2003 a 04/2004, 06/2004 a 12/2005).
CNPJ 00.803.401/0006-94 (03/2005 a 12/2005).
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o Código
de Fundamento Legal - CFL n° 68.
Foi aplicada a multa, prevista no art. 32, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91, acrescentado
pela L/ei n° 9.528/97 e artigo 284, inciso II, do RPS, com a alteração do Decreto 4.729
de 09/06/2003.
A multa corresponde a 100% do valor da contribuição devida em cada período de
apuração, limitada aos valores previstos no parágrafo 4° do mesmo artigo, em função do
número de segurados que prestam serviços à empresa. O valor mínimo previsto no
artigo 92 da Lei 8.212/91 e art. 373 do RPS, atualizado conforme Portaria MPS/GM/77,
de 11/03/2008, D.O.U. 12/03/2008 é de R$ 1.254,89 (Um mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos). O valor total da multa aplicada resultou em R$
972.443,35 (novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta
e cinco centavos).
O Relatório Fiscal Infração registra, ainda, que não ocorreram circunstâncias agravantes
e nem atenuantes, descritas nos arts. 290 e 291 do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da autuação em 17/06/2008, fls. 40, tendo apresentado
impugnação tempestiva, as fls. 42/44, requerendo em síntese:
Em preliminar suscita a nulidade da autuação, por conter duas datas consignadas na
folha de rosto do Auto de Infração, uma aposta pelo sistema, dia 11/06/2008 e outra
aposta pelo fiscal, dia 12/06/2008. Afirma que o Ato é nulo por estar em desacordo com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social e afrontar o art. 10 do Decreto
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

70.235/72. Por se tratar de vício formal que macula a legitimidade do ato
administrativo, este deve ser declarado nulo de pleno direito.
Caso ultrapassada a inicial, aduz que mesmo sem a apresentação dos documentos
solicitados pelo Auditor Fiscal, as informações necessárias para cálculo dos
recolhimentos devidos foi repassada de outra forma (arquivos digitais), e com o
fornecimento destas informações por parte do impugnante, por vias transversas foi
possibilitado ao fiscal o cruzamento de dados, inexistindo, portanto, prejuízo ao fisco.
Nesta linha, em que pese a incorreção formal ocorrida, o ato do impugnante, além de ter
ocorrido sem qualquer dolo, não lesou o fisco, não cabendo portanto, aplicação de
sanção pecuniária.
Pelo exposto acima, requer preliminarmente, a decretação da nulidade do Auto de
Infração, ou, sucessivamente, a sua improcedência, por não ocorrer prejuízo ao fisco,
bem como por não ter agido com dolo e por ser primária.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2012
AI DEBCAD n° 37.076.503-6
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INFRAÇÃo À I.EoIsLAÇÃo
PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. DECADENCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DOLO
Apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores constitui infração à legislação
previdenciária.
A teor da Súmula Vinculante no 08, do STF, o prazo para constituição de crédito
decorrente de infração ã legislação previdenciária segue a sistemática do art. 173 do
Código Tributário Nacional, por não remeter à antecipação de nenhum pagamento.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 17/06/2008, encontra-se fulminado pela
decadência com relação às infrações cometidas até 11/2002.
Os requisitos formais do auto de infração são aqueles que estão listados no art. 10 do
Decreto II” 70.235/72, os quais estão presentes no caso em exame, não havendo motivo
para a nulidade do lançamento.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/08/2010 (fls. 71), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 27/08/2010 (fls. 72 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – a autuação é nula por conter 2 datas na primeira folha e tornar impreciso o ato
administrativo ;
2 – as informações necessárias para o cálculo dos recolhimentos foi repassada à
RFB por arquivos digitais, inexistindo prejuízo ao fisco;
3 – não houve dolo.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

O Recorrente afirma que a nulidade do AI decorre do fato de que a 1a página da
autuação traz duas datas de emissão.
Vejamos a abordagem da temática pelo R. Acórdão (fls. 64/65)
A interessada alega a nulidade do Auto de Infração, por erro de forma.
Forma, em sentido amplo. inclui as formalidades que devem ser obedecidas para que o
ato administrativo tenha existência. validade e exequibilidade. Resta, portanto, examinar
as formalidades exigidas quando da lavratura do auto de infração.
A legislação previdenciária, no art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 11° 3.048/1999. estabelece os requisitos de validade do auto de
infração:
(...)
Por sua vez, o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União,
estabelece os quesitos formais obrigatórios do Auto de Infração:
(...)
Cabe citar, também. o art. 22 da Lei 9.784 /99, o qual dispõe sobre a forma dos atos do
processo administrativo, e cujas regras perfeitamente se aplicam aos atos
administrativos em geral:
(...)
Aplicando-se o disposto na legislação citada ao caso concreto, constata se que o Auto de
Infração sob exame contém todas as formalidades ali descritas, dentre elas a data da
lavratura, objeto de questionamento na impugnação. Trata-se portanto de ato válido,
pois lavrado de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
Forma não se confunde com formalismo, atitude que coloca excessiva ênfase na forma,
que é instrumental, sobre o conteúdo, que é a essência do ato administrativo.
O erro alegado pela interessada diz respeito a não similaridade das datas constantes no
Auto de Infração: aquela emitida pelo sistema (11/06/2008) e aquela informada pelo
auditor fiscal autuante (12/06/2008). Embora este fato tenha ocorrido, convém destacar,
que no Auto de Infração deve prevalecer a data da lavratura consignada pelo AFRB, no
campo do Auto de Infração destinado à aposição de localidade, data e assinatura do
Auditor Fiscal.
Portanto, a irregularidade apontada não é motivo de nulidade, pois não comprometeu a
finalidade do Ato.
De acordo com o princípio da finalidade da lei e do prejuízo, o ato imperfeito só deve
ser anulado se o objetivo para o qual ele foi editado não tiver sido atingido, ficando
implícito que, embora inobservada a forma ou algum dos seus requisitos, se ele atingiu
sua finalidade sem provocar prejuízo às partes ou à ordem pública, não necessitará ser
invalidado. Tal princípio se encontra positivado no § 1° do art. 249 do Código de
Processo Civil, que dispõe: “O ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta, quando
não prejudicar a parte”.
Para concluir, destaco que o vício suscitado também não se enquadra nas causas
enumeradas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo incabível falar em nulidade
do lançamento.
Correta a fundamentação da Decisão do Colegiado de 1a Instância.
A impugnação apresentada e submetida a julgamento, afasta qualquer alegação de
nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão recorrido, resta afastada a alegação de
nulidade.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se o caso de auto de infração por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de deixar de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias
foram objeto de autuação e referem-se às contribuições sociais previdenciárias e a terceiros.
Os autos das obrigações principais relativos ao período lançado foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, tendo sido mantidas as autuações, conforme ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2006
Ementa:
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001457/2008-35

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 84
DF CARF MF
Original